Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027278-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7572-84 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS GUTIERREZ - CPF: 001.557.581-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ART. 485, § 1o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem observância da intimação pessoal prévia do autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono da causa, conforme o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, que não foi observada nos autos.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no presente caso, configurando nulidade da sentença extintiva.

4. Jurisprudência consolidada exige o esgotamento de todos os meios legais de comunicação com o autor para que ele manifeste seu interesse no prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo
e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem que haja intimação pessoal prévia do autor, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, III, § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
Cível
,
interposto
pelo
Banco do Brasil S.A.
,
em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Terceir
a
Vara
Especializada
em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá
, que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
II
I, do Código de Processo Civil.

O

Apelante defende
, em
síntese
,

violação ao § 1o do art. 485 do CPC, tendo em vista que a extinção do processo por abandono da causa não observou a necessidade de intimação
prévia da parte
, contendo advertência, conforme previsto
em norma.

Salienta que a extinção por abandono da causa configura medida excepcional, quando resta demonstrado o desinteresse no prosseguimento da lide, o que não é o caso dos autos.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de prosseguir
a demanda original.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
relatado,
cuida
-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que
Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de José Antônio dos Santos Gutierrez,

ocasião em que formulou os seguintes
pedi
dos:

“
) determinar que seja expedido, LIMINARMENTE, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente, discriminado no item 1 retro, o qual deverá ser depositado, de imediato, em mãos do seu advogado, RODRIGO CARLOS LUZIA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP n.o 207.886, podendo todos ser encontrados à Rua Luiz Aleixo, 7-17, Vila Cárdia, na cidade e comarca de Bauru/SP, ou, ainda a quem os mesmos indicarem, autorizando-os à remoção do bem, bem como seu acompanhamento ao cumprimento do mandado, extração de cópias, retirada de ofícios e carta precatória dos autos, autorizando o Sr. Oficial de Justiça a diligenciar com as prerrogativas da art. 172, §2o, do C.P.C.;

b) determinar, após cumprida a liminar busca e apreensão do bem, que se proceda a CITAÇÃO do Réu, para que:

b.1) no prazo legal de 05 dias pague a integralidade da dívida pendente, no total de R$ 32.624,28 (trinta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sendo computado nos cálculos, além do principal, encargos contratuais, multa, juros legais, custas, despesas e honorários advocatícios, isto se verificada a hipótese prevista no parágrafo 1o do artigo 3o do Decreto- Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/04 e da Lei 13.043/14, hipótese que o bem lhe será restituído livre do ônus; ou

b.2) no prazo legal de 15 dias apresente resposta, sob pena de revelia, sendo que a resposta poderá ser apresentada ainda que a ré tenha se utilizado da faculdade prevista no item anterior (cf. art. 3.o, § 2.o Dec. Lei 911/69 com as alterações da Lei 10.931/04 e da Lei 13.043/14), caso entenda ter
pago
importância à maior e queira restituição;

c) conste expressamente no mandado que o Requerido entregue o bem e os documentos de porte obrigatório e de transferência por ocasião do cumprimento da liminar, conforme artigo 3o parágrafo 14 do Decreto 911/69 alterado pela Lei 13.043/14, sob pena de imposição de multa diária ao requerido;

d) determinar a inclusão da presente Busca e Apreensão no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) para impossibilitar a venda do veículo à terceiro (§ 9o.) através do Sistema
Renajud
ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata comunicação ao representante do credor fiduciário, adiante nominado;

e) decorrido o prazo de 05 (cinco dias) após cumprida a liminar, parágrafo primeiro do artigo 3 do Decreto Lei 911/69, sem que o Requerido efetue o pagamento integral, seja consolidada a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do banco credor fiduciário livre de ônus e que conforme alteração dada pelo artigo 101 da Lei 13.043/14 poderá vendê-lo independente de leilão, avaliação ou qualquer formalidade e para tanto, deverá ser retirada a restrição registrada no RENAVAM, conforme acima requerido para fins de transferência da propriedade em nome do banco autor ou a quem este indicar, bem como, seja expedido ofício à Secretaria da Fazenda Estadual comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha da cobrança de IPVA junto ao Requerente ou a quem este indicar;

f) a declaração de responsabilidade do Requerido pelo pagamento das multas e débitos existentes sobre o veículo até efetivação da liminar;
”.

Ato posterior, o juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face de JOSE ANTONIO DOS SANTOS GUTIERREZ com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida”.

Na oportunidade, ainda, determinou a citação da parte requerida
, que restou infrutífera,
conforme atesta certidão de id. 207787750, assim, o Juízo determinou a intimação da parte Autora para se
manifestar.

Apesar de intimado, o
Autor

permaneceu inerte.

O
Juízo
a quo
prolatou sentença extintiva nos seguintes moldes:

“
A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo, comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação
”.

Deste ato sentencial, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação Cível, que restou provido por este Sodalício, cuja ementa restou assim grafada:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO NEGATIVA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – RECONHECIMENTO DE ABANDONO DA CAUSA AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Imprescindível a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil”.

Os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau que, por sua vez, determinou a intimação da parte Autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestasse o que entender de direito.

O prazo decorreu sem manifestação do Autor.

Sendo assim, pela segunda vez, houve
prolatação
de sentença extintiva por abandono da
causa.

Do
decisum
, a parte Autora interpôs o presente Apelo.
Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Com efeito, sabe-se que o art.
485, inciso III do
Código de Processo Civil prev
ê
a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte
requerente
abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
vejamos
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de
1
(um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;
e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código
”.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando
no
da causa “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias
”
.
Confira-se:

“
Art.
485
[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Constata-se no andamento processual
,
que foi determinada intimação d
a parte Autora
para manifestação, concedendo o prazo de
05
(
cinco
)
dias
para
dar prosseguimento ao feito.

O Banco do Brasil S.A.

foi devidamente
intimad
o
, contudo
,
deixou de se

pronunciar
nos autos.

No entanto, após a inércia
do
Autor
, verifica-se que não houve
sua
intimação pessoal para manifestar-se no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de extinção.

Nesse sentido, trago à colação entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2019)
”.

In
casu
, a intimação d
o Apelante
para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não observou os comandos do artigo
485,
§ 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção
da demanda
sem resolução de mérito.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito executivo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0004523-49.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023
)
”.

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1o, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil.

2
-

A
intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

(N.U 0001262-72.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022
)
”.

Dessa forma, ante o não atend
imento ao dispositivo legal,
pela
segunda
vez,

a modificação
da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A.
,
para anular
a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determin
o
o
regular
prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024